Tribunal: TJDFT
Processo: 0703006-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703006-70.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DIVINO ROMAO DE PAIVA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo banco volkswagen s.a. contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” ajuizada em desfavor de DIVINO ROMÃO DE PAIVA: Entendo ser obrigação da parte autora, ao firmar contrato de abertura de crédito para financiamento de veículo, a obtenção de comprovante de endereço da parte requerida, inclusive para o devido registro da garantia de alienação fiduciária. Não entendo possível transferir para a população em geral o custo de pesquisa de endereço que o autor tem obrigação legal de guardar em arquivo, sendo, da mesma forma, inadmissível que a título de "colaboração" conforme previsto no CPC as partes simplesmente deixem a cargo do juízo toda e qualquer diligência que não demonstram o mínimo interesse em levar a cabo para satisfazer o interesse econômico - estritamente privado, diga-se, de seus clientes. INDEFIRO a realização de pesquisa nos sistemas eletrônicos BACENJUD, SIEL e INFOSEG (endereço). Fica intimada a parte autora para promover o andamento do feito, indicando a exata localização do bem, no prazo de 05 (dias), sob pena de indeferimento da petição inicial (485, IV, CPC). A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 3 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator